Tribunal: TJSP
Processo: 1002693-16.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Comodato verbal – Imóvel cedido pelo autor à sua filha e a sua ex-companheira – Separação do casal com manutenção das mesmas no local - Esbulho caracterizado a partir da notificação do desinteresse na continuidade do comodato pela autora, não atendida e que autoriza a proteção possessória - Posse precária da ré que não autoriza a proteção possessória ou

Ementa:
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Comodato verbal – Imóvel cedido pelo autor à sua filha e a sua ex-companheira – Separação do casal com manutenção das mesmas no local - Esbulho caracterizado a partir da notificação do desinteresse na continuidade do comodato pela autora, não atendida e que autoriza a proteção possessória - Posse precária da ré que não autoriza a proteção possessória ou mesmo a prescrição aquisitiva – Ação improcedente - Recurso provido para tal fim*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002693-16.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada
ELIANA PAPAY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002693-16.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 47660
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47660 R
APEL.No: 1002693-16.2019.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO (NOSSA SENHORA DO Ó)
APTE : JOSÉ ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
APDA : ELIANA PAPAY (JUSTIÇA GRATUITA)

*POSSESSÓRIA
Reintegração de posse
Comodato
verbal Imóvel cedido pelo autor à sua filha e a sua ex-
companheira
Separação do casal com manutenção das
mesmas no local - Esbulho caracterizado a partir da
notificação do desinteresse na continuidade do comodato
pela autora, não atendida e que autoriza a proteção
possessória - Posse precária da ré que não autoriza a
proteção possessória ou mesmo a prescrição aquisitiva

Ação improcedente - Recurso provido para tal fim*
Trata-se de ação de reintegração de posse
julgada improcedente nos seguintes termos: “ISTO POSTO,
julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC, e improcedentes os pedidos
iniciais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios a favor da parte
contrária, que fixo em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida a seu favor..”
Não se conformando com os termos da
r.sentença, o autor apresentou recurso de apelação de
fls.241/248, arguindo que a apelada passou a residir no
imóvel objeto da demanda no ano de 1994, como companheira
do apelante e com quem tiveram uma filha, sendo certo que
após a separação em 1999, deixou o imóvel e o cedeu em
comodato
para
que
ambas
residissem
no
local,
especialmente visando o bem estar de sua filha, que
contava com apenas 4 anos de idade á época. Argumenta que
em 29.01.2019 solicitou a devolução do imóvel e extinção
do comodato, cuja desocupação foi negada pela requerida.
Menciona que o depoimento das testemunhas corroboram a
versão de comodato verbal, e que o cuidado dispensado ao
imóvel não enseja animus dominis, pois é inerente ao
próprio contrato. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002693-16.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 47660
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
É o relatório.
O autor propôs a presente ação de reintegração de posse, sustentando ser legítimo
proprietário e possuidor de um imóvel residencial sito
Rua Antonio Correa, 175, Vila Bonilha, havido por herança
e cedido para moradia de sua filha e sua ex-companheira
em comodato gratuito, desde 1999, quando da separação do
casal.
Após mais de dez anos pretendeu a retomada
do bem, pois sua filha já não mais residia no local,
porém sem atendimento.
A ré reconhece que as partes mantiveram
relacionamento desde 1990 e que o autor era pessoa
agressiva, e em 1999 abandonou a família. Pugna pela
manutenção na posse e formula pedido reconvencional de
usucapião ordinária.
Tanto pela prova testemunhal como pela
própria declaração da requerida é inconteste que as
partes conviveram no imóvel maritalmente, e que possuíam
a filha em comum.
Também restou incontroverso que o autor se
retirou da residência após o rompimento do relacionamento
amoroso e que a requerida passou a ocupar o imóvel,
entretanto, essa condição por si só não outorga a ré
qualquer direito possessório sobre o imóvel.
A requerida tinha ciência que o imóvel
pertencia a seu ex-companheiro, e que utilização do
imóvel, fora feita por mera tolerância, ou seja, comodato
verbal, sem necessidade de qualquer formalização, mesmo
porque, havia o relacionamento de parentesco das partes,
especialmente a existência de uma filha em comum às
partes residindo no local.
Como leciona Carlos Roberto Gonçalves, “E
é precária a posse quando o agente se nega a devolver a
coisa, findo o contrato (vim, clam aut precario). Segundo
LAFAYETTE, se diz viciada de precariedade a posse
daqueles que, tendo recebido a coisa das mãos do
proprietário por um título que os obriga a restituí-la em
prazo certo ou incerto, como por empréstimo ou aluguel,
recusam-se injustamente a fazer a entrega, passando a
possuí-la em seu próprio nome.”
Evidentemente que a ocupação da requerida
se deu por simples liberalidade do autor, ainda que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002693-16.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 47660
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
tenha se retirado do imóvel sem retonar durante os anos
seguintes.
Os fatos narrados permitem se concluir
pela existência do comodato verbal, visto que a requerida
recebeu a posse a título precário, que não se convola em
posse legítima.
Ainda que não tenha sido tratado entre as
partes, o modo de ocupação do bem, dada a saída abrupta e
conturbada do autor, no máximo houve tolerância no que
concerne à ocupação do imóvel por parte da ré, ato que
igualmente não induz posse, como se infere da leitura do
artigo 1208 do Código Civil:
Art. 1.208. Não induzem posse os atos de
mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a
sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão
depois de cessar a violência ou a clandestinidade.
Ademais,
importante
salientar
que
as
despesas com o uso e gozo da coisa emprestada, como
pagamento das contas de consumo de energia, agua e
imposto predial, são de responsabilidade do comodatário,
nos termos do art. 584 do Código Civil, assim como
conservar o bem como se fora seu, a teor do art. 582 do
Código Civil.
De sorte, que está caracterizado o
esbulho possessório, pela não devolução do imóvel, após a
notificação do desinteresse na continuidade do comodato.
Portanto, o autor, faz jus a proteção
possessória, visto que demonstrados os requisitos do art.
561 do CPC:
“Incumbe ao autor provar: I - a sua posse;
II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III a
data da turbação ou do esbulho; IV
a continuação da
posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da
posse, na ação de reintegração”.
A extinção do contrato de comodato verbal
se dá pela só conveniência do comodante, que deve
expressá-la por meio de notificação para a desocupação do
imóvel, como assim procedeu a autora.
Caracterizada a precariedade da posse, uma
vez que exercida sem o animus domini, ausente requisito
essencial tanto para permitir a proteção possessória,
quanto para o reconhecimento da prescrição aquisitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002693-16.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 47660
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
pouco importando o tempo de ocupação.
"USUCAPIÃO. Extraordinário. Soma da posse
dos autores a de seu antecessor. Posse daquele, porém,
que não se revestia de 'animus domini'. Prova dos autos
do sentido de que o antecessor possuía o imóvel na
qualidade de caseiro dos verdadeiros proprietários,
apenas cuidando do bem. Imprestabilidade da posse para
fins de reconhecimento da prescrição aquisitiva. Posse
exercida pelos autores que, sozinha não atinge o lapso
prescricional de 20 anos para aquisição por usucapião
extraordinário. Ação improcedente. Recurso não provido. "
(Ap.Cível 33.173-4 - TJSP/18 Câm. DPriv. - Rel. Des.
GUIMARÃES E SOUZA - j . 14.04.1998).
Assim, em que pesem os argumentos e o
cuidado dispendido ao imóvel, a ocupação da requerida não
se reveste de justo título ou boa-fé, a justificar a
proteção possessória, ao contrário da situação do autor
que comprovou a aquisição do domínio e posse do imóvel,
evidenciando a sua posse legítima.
Dentro desse contexto, configurando-se a
posse injusta, visto que a ocupação pela apelante se deu
de forma precária, possível a concessão de proteção
possessória pleiteada pela autora como determinado.
Assim, a ação deve ser julgada procedente
para conceder a reintegração de posse do imóvel descrito
na
petição
inicial,
expedindo-se
ofício
para
a
desocupação voluntária pela ré, no prazo de 30 dias, sob
pena de coerção, autorizado eventual reforço policial,
caso necessário.
Pela sucumbência, arcará a ré com o
pagamento
das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios da parte contrária, os quais fixo, por
equidade,
em
R$
1.500,00,
observada
a
gratuidade
processual.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para tal fim.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR